Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL DE 35%. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. INCAPLICABILIDADE DO LIMITE. TEMA 1085. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. No empréstimo consignado, antes de o devedor receber sua remuneração, o valor é descontado pelo órgão pagador e repassado ao credor. No empréstimo com desconto em conta corrente o devedor apenas autoriza que o pagamento das parcelas seja feito mediante desconto direto em sua conta corrente.
2. O limite imposto pela Lei 10.820/2003 e pela LC 840/2011 incide apenas sobre o empréstimo consignado e não sobre o empréstimo com desconto em conta corrente.
3. O STJ firmou a tese no julgamento do Tema 1085 de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Negou-se provimento ao recurso.